Tribunal: STF
Processo: ARE 1575214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 457, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 316, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) RECURSOS DA DEFESA. 1.1. PRELIMINARES: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA QUE TROUXE PRELIMINARES EM SUAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA OU DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO QUE TAMBÉM É APLICÁVEL À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE UM DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA COM SEU POSTERIOR LEVANTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPEIÇÃO QUE DECORRE DE CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DOS SUJEITOS DO PROCESSO. LEVANTAMENTO DA AUTO DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO QUE É POSSÍVEL SE SUPERADAS AS SUAS CAUSAS. AUTO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO QUE NÃO TEM EFEITOS RETORATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROMOTOR DE JUSTIÇA TENHA ATUADO DE FORMA IRREGULAR OU COM DESRESPEITO À NORMATIVA APLICÁVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE É TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM FACE DOS DEMAIS ENVOLVIDOS. TEMERÁRIA A AFIRMAÇÃO CONTIDA NO RECURSO DE QUE A ACUSAÇÃO AGIU DE FORMA SELETIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE NEGATIVA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DESDE O INÍCIO DA SUA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO QUE ESTEVE SUJEITA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, MAS SIM NA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL QUE NÃO CONSTITUI FASE DA OPERAÇÃO SINECURAS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE SE DEU EXCLUSIVAMENTE NAS AÇÕES PENAIS QUE CONSTITUÍAM FASES DA OPERAÇÃO SINECURAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O CRIME DE CONCUSSÃO TENHA SIDO PRATICADO COM FINS ELEITORAIS. 1.2. MÉRITO. CONCUSSÃO. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. VÍTIMAS QUE CONFIRMARAM A EXIGÊNCIA DE REPASSE. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE. EXIGÊNCIAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS. SIGNIFICATIVO NÚMERO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS NA CONTA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE A EXISTÊNCIA DE UM “ACORDO” DE REPASSE DE VALORES ENTRE RÉU E VÍTIMAS AFASTARIA A PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. VONTADE VICIADA DAS VÍTIMAS EM REPASSAR VALORES. DESNECESSIDADE DE VIOLÊNCIA, TRUCULÊNCIA OU AMEAÇA DE SER CAUSADO UM MAL FÍSICO GRAVE CONTRA A PESSOA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DA DEFESA DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA AQUILO QUE PODE SER EVENTUALMENTE ADMITIDO OU MESMO TOLERADO POR QUALQUER PESSOA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SÃO GRAVES. PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO QUE SE DEU DENTRO DE UM ESQUEMA MAIOR DE RECEBIMENTO DE PROPINAS ENVOLVENDO O PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEPENDE DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA AO COMETIMENTO DO CRIME POR MOTIVO TORPE. ACOLHIMENTO. CRIME DE CONCUSSÃO QUE POSSUI ELEVADA CARGA DE IMORALIDADE. CRIME COMETIDO JUSTAMENTE POR AQUELE QUE TINHA O DEVER DE ZELAR PELA MORAL E PRESTÍGIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RÉU QUE OCUPAVA CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PREECHIMENTO DO REQUISITOS. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS. PEDIDO RELATIVO À DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, DA LEI 7.210 /1984. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM INDEVIDA QUE ESTÁ LOGICAMENTE LIGADA AO DESEJO DO AGENTE EM OBTER DE LUCRO FÁCIL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE RELATIVA À PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO OU DIREÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA QUANTO AO CÁLCULO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O ADMITIDO PELAS CORTES SUPERIORES E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1/8 EM PRIMEIRA FASE E 1/6 EM SEGUNDA FASE. PEDIDO RELATIVO À DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66, III, DA LEI 7.210/1984. NOVA DOSIMETRIA DAS PENA APLICADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que VANDERLEI FRANCISCO DE OLIVEIRA foi condenado ás penas de 28 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 320 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 316 do Código Penal (Doc. 402).



    O acusado também foi condenado à perda do mandato eletivo e ao pagamento de indenização mínima consistente no valor de R$ 273.964,86, acrescido de juros e correção monetária, em favor da Prefeitura Municipal de Araucária/PR (Doc. 402).



    O TJPR deu parcial provimento aos recursos de Apelação do réu e do Ministério Público do Estado do Paraná “aplicando ao réu a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a um 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença, nos termos do voto e dos fundamentos” (Doc. 457, fl. 61).



    O acusado, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV e o art. 37 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 530).



    Nas razões recursais, afirma que “não houve qualquer provocação por parte da defesa ou qualquer outra intercorrência processual que pudesse levar o referido Promotor a se autodeclarar SUSPEITO para atuar nesta ação penal, tanto é verdade que foi alegado MOTIVO DE FORO ÍNTIMO”(Doc. 530, fl. 21).



    Argumenta que “resta contrariado o princípio da impessoalidade que deve mover a atuação de todo o servidor público, inclusive os Promotores de Justiça que exercem papel fundamental na defesa da sociedade e também dos direitos e deveres do acusado no processo penal” (Doc. 530, fl. 24).



    Enfatiza que “[a] alegação constante na denúncia de que houve constrangimento não é verdadeira, pois foi rechaçada pelas sedizentes vítimas em juízo, motivo pelo qual não se justifica o oferecimento da denúncia somente contra o recorrente, ainda mais pelo fato de ter sido utilizada tão drástica forma investigativa, inclusive com a coleta de elementos indiciários de forma completamente ilegal, ou seja, fatos idênticos cometidos por pessoas certas e determinadas não foram objeto de denúncia pelo Ministério Público”(Doc. 530, fl. 33).



    Segundo diz, “[c]omo não foi possibilitado à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes das diligências documentadas no procedimento investigatório sob nº 13898- 91.2017.8.16.0025, pugna pela decretação da nulidade de todos os atos processuais, em especial das audiências de oitiva de testemunhas e interrogatório, na medida em que não houve tratamento igualitário entre a acusação e a defesa (paridade de armas), bem como diante da contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, à Súmula nº. 14 do STF e da violação ao Princípio da Comunhão de Provas, cujo Acórdão recorrido afronta a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Demonstra-se, por fim, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, portanto, está preenchido o requisito previsto no § 3º do art. 102 da CF/88, notadamente para nortear as demais Cortes Nacionais sobre o tema em apreço” (Doc. 530, fl. 43).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que seja reconhecida a NULIDADE da prova ilícita e de todas as demais que dela se derivaram, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e art. 157, §1º, do CPP, pois decorrentes da indevida violação de domicílio do réu, impondo-se a ABSOLVIÇÃO do acusado, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, nos termos da fundamentação supra” (Doc. 530, fl. 11).



    O Tribunal estadual negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu com base nas Súmulas 282 e 356/STF e pela impossibilidade de análise em sede de recurso extraordinário de suposta violação à Súmula 14 desta CORTE (Doc. 540).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 557).



    É o relatório. Decido.



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    A parte alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 530, fls. 5-8):



    O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO E A REPERCUSSÃO GERAL



    O prequestionamento explícito da matéria é requisito essencial para a admissibilidade do presente recurso, inclusive recomenda a Jurisprudência dominante desta Colenda Corte que sejam opostos embargos de embargos de declaração para afloramento da matéria constitucional para, assim, ser aplicado o disposto no art. 1.025 do CPC:



    [...]



    No caso apresentado a esta Colenda Corte houve o prequestionamento explícito de toda a matéria recursal, conforme pode ser verificado na leitura dos Acórdãos atacados por ocasião do julgamento do mérito da Apelação Criminal e Embargos de Declaração, bem como da sentença de primeiro grau. 



    Tendo em vista que o prequestionamento é o afloramento, no caso concreto, da CONTRARIEDADE à Constituição Federal, verifica-se que tal questão foi debatida e enfrentada à exaustão nos Acórdãos recorridos, ficando indubitável o enfrentamento de todas as temáticas jurídicas no juízo de primeiro grau bem como no Tribunal a quo, consequentemente o seu devido prequestionamento que emolduram a presente insurgência. 



    Repise-se, os temas recursais estão explicitamente debatidos e formam a base estrutural dos Acórdãos objurgados, notadamente quando se demonstrou flagrante CONTRARIEDADE ao art. 37, caput; art. 5º, inciso LIV, ambos da Constituição Federal por violação ao Princípio da Impessoalidade e afronta à garantia do devido processo legal; ainda, CONTRARIEDADE ao art. 37, caput, da Constituição Federal por violação ao Princípio da Impessoalidade ao permitir a ofensa ao Princípio da Indivisibilidade da Ação Penal (o processo que obriga a um, obriga a todos – acusação seletiva); bem como CONTRARIEDADE ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal por violação à Súmula nº. 14 do Supremo Tribunal Federal, que redundou na violação ao Princípio da Comunhão das Provas, afetando o direito à ampla defesa e contraditório. 



    Ademais, os Acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo divergem cabalmente de Precedentes deste Pretório Excelso, ficando patente a relevância jurídica e social da questão relativa à contrariedade aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, demonstrando-se, portanto, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, notadamente para nortear as demais Cortes Nacionais sobre o tema em apreço. 



    Ainda, este recurso reclama revaloração do conteúdo fático-probatório constante na ação penal, pois a sua conclusão CONTRARIA claramente a Constituição Federal a Jurisprudência deste Colendo Tribunal Constitucional, incorrendo em inegável ERROR IN JUDICANDO ao julgar o caso contrariamente à prova produzida nos autos. 



    A contrariedade à Carta magna e o gritante error in judicando permitem a revaloração da prova ou dados explicitamente discutidos no Tribunal a quo, merecendo destaque o paradigmático Acórdão de lavra do digníssimo Ministro Gilmar Mendes, que destaca a orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal, de que não cabe recurso extraordinário para simples reexame de prova (Súmula 279/STF), porém, frisando que a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso extraordinário, a segunda, a valoração, há de ser aceita:



    [...]



    Outrossim, atendendo também inúmeros outros Precedentes desta Colenda Corte, fazendo inclusive referência ao Acórdão prolatado no ARE 1.073.395 AGR, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, de que toda a matéria constitucional trazida neste Recurso foram amplamente debatidas e explicitadas perante o Tribunal a quo, portanto, comprovando-se o salutar prequestionamento explícito:



    [...]



    Feitas essas considerações iniciais, passa-se a demonstrar de forma individualizada o prequestionamento explícito de toda a material recursal.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não merece prosperar.



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão do TJPR, que afastando as nulidades arguidas, manteve a condenação do recorrente, tendo apenas redimensionado as penas (Doc. 457, fls. 15-45): 



    Em seguida, a defesa pediu a nulidade absoluta do processo em razão da auto declaração de suspeição de um dos Promotores de Justiça que atuou na ação penal ora apreciada. Da análise dos autos, verifica-se que pelo Promotor de Justiça Thiago Artigas Niclewicz foi declarada, em 04.09.2022, a sua suspeição para atuar nas ações penais por ele indicadas, por motivo de foro íntimo (mov. 262.1).



     No dia seguinte, ou seja, em 05.09.2022, foi apresentada nova manifestação, afirmando que “melhor analisando os motivos que ensejaram a manifestação anterior, desde logo levanto a minha suspeição anteriormente arguida, visto que restou superada” (mov. 263.1). 



    A par disso, importante esclarecer que a suspeição, a partir da interpretação das disposições do art. 254, do Código de Processo Penal, decorre de circunstâncias subjetivas dos sujeitos do processo, não tendo relação direta com elementos do próprio processo. 



    Ainda, oportuno destacar que, por se tratar de circunstância subjetiva, a rigor, não há qualquer óbice para que, uma vez superada a causa da suspeição, o sujeito do processo volte a nele atuar. 



    Veja-se que na própria manifestação apresentada o promotor de justiça destacou que, após melhor analisar os motivos que ensejaram a sua manifestação anterior, e tendo em vista que, principalmente, superados, prontamente levantou a sua suspeição.



    [...]



    Por fim, haja vista o pedido de nulidade absoluta do processo, registra-se que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a auto declaração de suspeição não tem efeitos retroativos:



    [...]



    Diante disso tudo, não havendo nos autos qualquer demonstração de que o Promotor de Justiça tenha atuado de forma irregular ou com desrespeito à normativa aplicável, não há motivo para anular o processo. Assim, por esses fundamentos, não se acolhe a preliminar arguida.



    [...]



    Ademais, releva registrar que é absolutamente temerária a afirmação contida no recurso de que a acusação agiu de forma seletiva, sendo essa uma imputação extremamente grave e que não pode ser feita sem a existência de elementos sérios de comprovação. 



    Assim, por esses fundamentos, não se acolhe a preliminar arguida.



    [...]



    Da análise da movimentação dos autos indicados, feita em conjunto com a fundamentação utilizada na sentença proferida, conclui-se que, ao contrário do alegado no recurso, concedido à defesa do réu, desde o início da tramitação, acesso ao processo de quebra de sigilo bancário e fiscal 0013898-91.2017.8.16.0025, o que, diante desse cenário, torna completamente desarrazoada a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa.



    [...]



    Além disso, forçoso reconhecer que, pela defesa do réu, para além da mera alegação, não houve demonstração da ocorrência de prejuízo, lembrando que não haverá declaração de qualquer nulidade enquanto não houver comprovação do efetivo dano.



    Por esses fundamentos, não se acolhe a preliminar de nulidade. 



    Pede a defesa, ainda, a nulidade do processo em razão do compartilhamento ilícito de prova emprestada, obtida nos autos 0000022- 69.2017.8.16.0025 e 0004401-19.2018.8.16.0025.



    Ocorre que, além de não ter sido apresentada fundamentação racional e idônea para a arguição levada a efeito, da simples análise da movimentação dos autos verificase que toda a documentação juntada pelo Ministério Público do Estado do Paraná esteve sujeita ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que pelo juiz a quo foi determinada a restituição integral do prazo para apresentação de resposta à acusação (mov. 39.1).



    [...]



    Além disso, a documentação juntada aos autos foi obtida em ações penais relacionadas aos fatos ora analisados, pois nela haviam informações sobre a possível existência de um esquema maior de cometimento de crimes junto aos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Araucária (mov. 40.1). 



    Ainda que a defesa alegue que se tratam de meros elementos indiciários sem qualquer valor probatório, esclarece-se que a condenação não se baseou exclusivamente nesses elementos, mas sim na devida instrução probatória aqui realizada.



    [...]



    Como se vê de afirmações feitas em Juízo, confirmada a exigência pelo réu e o repasse de valores pelas vítimas, lembrando que em crimes dessa espécie a palavra da vítima tem relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso ora analisado.



    [...]



    Do cotejo entre as afirmações feitas pelas vítimas e os demais elementos probatórios constantes dos autos, tais como a injustificada movimentação financeira ocorrida na conta bancária do réu e os saques regulares ocorridos nas constas bancárias das vítimas, verifica-se a existência de elementos seguros que apontam para o efetivo cometimento do crime imputado. 



    Reforçando isso, do teor das razões recusais apresentadas, possível concluir que o réu, em certa medida, admite a prática da conduta (exigência/repasses), tendo vista que insiste na tese de que havia um acordo de repasse de valores entre ele e os seus assessores, o que, na sua concepção, seria suficiente para descaracterizar o crime. 



    Ocorre que soa, no mínimo, absurda a tese, uma vez que a vontade das vítimas em repassar valores naquela oportunidade era evidentemente viciada, motivada pelas suas ignorâncias e necessidades. 



    [...]



    Em que pese a tentativa defensiva de fazer valer o entendimento de que a conduta do réu é atípica, seja porque as vítimas realmente receberam seus salários, seja porque efetivamente trabalharam, ou simplesmente porque concordaram com tudo o que aconteceu naquele período, o fato é que, à luz das disposições do art. 316, do Código Penal, o ato praticado pelo réu, Vereador do Município de Araucária, é contrário à Lei, pouco importando neste momento se a questão é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, como levantado nas razões recursais.



    Por fim, esclarece-se que a prática dessa conduta, ao contrário do possa ter sido imaginado pela defesa, ainda que não tenha causado prejuízo ao erário, prejudicou e atingiu diretamente a Administração Pública, pois nada mais repugnante que um representante público que não respeita a confiança daqueles que o elegeu, agindo em desacordo com a moralidade e probidade que se exige e espera dele.



    Como-se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente